Tribunal: TJDFT
Processo: 0744851-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744851-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUELA APARECIDA ALVES FERNANDES AGRAVADO: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, Emanuela Aparecida Alves Fernandes, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, determinando ao réu provisoriamente matriculá-la na disciplina Estágio Curricular I (ENFERMAGEM) (S4-B0316), na ação com pedido de condenação em obrigação de fazer e de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais, processo 0719180-89.2024.8.07.0020. O recorrente impugna a decisão: “Defiro a gratuidade de justiça à Autora. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a Ré provisoriamente matricule o Autor na disciplina ESTÁGIO CURRICULAR I (ENFERMAGEM) (S4-B0316). Intime-se pessoalmente.” “Associem-se aos autos de no 0719175-67.2024.8.07.0020 e 0719224-11.2024.8.07.0020 (art. 55, caput, do CPC). Rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão embargada por seus próprios fundamentos eis que ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. No ponto, verifica-se que a tutela de urgência deferida revela-se suficiente a afastar o risco de prejuízos imediatos à Autora (atraso de 1 semestre por ausência de matrícula em disciplina), devendo os demais pedidos (entrega de materiais e avaliação da Autora em disciplina cursada) aguardar o julgamento de mérito. Não obstante, torno sem efeito a parte final da decisão de ID 210526715 e determino emenda à inicial, a fim de que os pedidos de tutela de urgência formulados pela Autora sejam, também, inseridos no pedido de condenação final. Advirto que a emenda deverá vir sob a forma de nova petição inicial. Prazo: 5 dias.” “De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. Pois bem, ao contrário do que pretende fazer crer, não padece a decisão ora embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Assim, tendo os embargos de declaração a unicamente o fim de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, a rejeição é a medida que se impõe. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos. No mais, a parte autora deverá cumprir com a decisão de id. 211035669 no seus exatos termos, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões de recurso o agravante afirma que a decisão agravada não apreciou o pedido de tutela no tocante à entrega de materiais e avaliação da recorrente em disciplina cursada, nem tampouco a inversão do ônus da prova, nos termos do CDC. Pugna, em síntese, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que a agravada seja compelida: a) a matricular a agravante na disciplina Estágio Curricular I (Enfermagem) (S4-B0316), ou, alternativamente, que seja determinada a quebra de requisito para cursar a matéria de estágio correspondente ao período em que o aluno está matriculado; b) a juntar aos autos o portfólio digitalizado da agravante e disponibilizar a via física para retirada, bem como seja ordenada a realizar a avaliação da disciplina com base no portfólio entregue, devendo ser acompanhada com o devido pormenor da nota obtida e posterior lançamento no sistema. Sem preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. Sem preparo em razão de que a parte é beneficiária da justiça gratuita concedida na origem e não há elementos para afastar a presunção de hipossuficiência econômica. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Os arts. 995, e 1019, I, do CPC autorizam a antecipação da tutela recursal, por decisão do Relator, no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame se discute a decisão sobre tutela provisória de urgência. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Examino a probabilidade de provimento do recurso. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, garante que: "A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito." Tal regra se aplica inclusive à tutela de urgência, que visa prevenir a lesão de direito, de modo que os pedidos de antecipação de tutela não podem ser omitidos pelo órgão julgador, observado, inclusive, o disposto no art. 93, IX da Constituição Federal, que prevê que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) “ A petição inicial foi expressa quando ao pedido de antecipação da tutela: “1. LIMINARMENTE nos termos do art. 300 do CPC: A. Diante do exposto, requer LIMINARMENTE a este D. Juízo que determine que a UNIPLAN provisoriamente matricule a parte autora na disciplina ESTÁGIO CURRICULAR I (ENFERMAGEM) (S4-B0316), alternativamente, que seja determinada a quebra de requisito para cursar a matéria de estágio correspondente ao período em que o aluno está matriculado. B. Outrossim, requer também que seja determinado que a UNIPLAN junte aos presentes autos o portfólio digitalizado da parte autora e que disponibilize a via física para retirada. Além disso, que seja ordenada a que seja feita a avaliação da disciplina com base no portfólio entregue, devendo ser acompanhada com o devido pormenor da nota obtida e posterior lançamento no sistema.” A decisão sobre os pedidos contemplou o deferimento do item “A”, e nada disse sobre o item “B”. Em relação ao primeiro, com a mais respeitosa vênia à ilustre julgadora, entendo que a fundamentação não se completa com a simples afirmação de que: “Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados.” É necessário que o julgado exponha as razões de direito e de fato que levem a esta conclusão, sob pena de inviabilizar a discussão necessária ao contraditório recursal. Em relação ao segundo pedido a decisão foi omissa, o que não se admite à luz do art. 5o., inciso XXXV da CF. O defeito da petição inicial, constatado pela douta juíza é real. De fato, o pedido formulado a título de antecipação da tutela, dado o seu caráter precário, precisa ser replicado como pedido definitivo. Todavia, tal defeito não impede a compreensão da pretensão, especialmente no interregno entre o despacho e a emenda, à luz do art. 322 § 2o do CPC (“a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.”). Constatado, pois, a omissão do julgado agravado, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, de modo que se justifica a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao juízo de origem que decida os pontos apresentados na petição inicial. ISSO POSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que, na origem, o pedido liminar seja apreciado no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e